Tribunal: TJMT
Processo: 1004990-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004990-05.2021
AGRAVANTE: VERA LUCIA BOLSARI.
AGRAVADOS: PERSONALITE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME, IBRASA ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS EMPRESÁRIOS E TRABALHADORES DA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – DOENÇA PREEXISTENTE – DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA – ILEGALIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA – FALECIMENTO SUPERVENIENTE – DIREITO INTRANSMISSÍVEL – PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO – NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de agravo de instrumento interposto por VERA LÚCIA BOLSARI, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais Devido a Negativa de Autorização para fazer Exames Essenciais Urgentes no 1007744-88.2021.8.11.0041, indeferiu os seguintes pedidos da Autora\Agravante, em sede de Tutela de Urgência: 1-) incluí-la no plano de saúde contratado, com a consequente emissão da carteirinha; 2-) que as Rés\Agravadas sejam obrigadas a custear a cirurgia, assim como todas as consultas, exames e atendimentos médicos necessários do pré e pós-operatório; 3-) que as Agravadas disponibilizem os boletos para pagamento dos meses de fevereiro e março do corrente ano, assim como os subsequentes nas respectivas datas de vencimento.
Em suas razões, a Agravante alega, em síntese, que:
- está categoricamente comprovada por meio dos documentos que instruíram a petição inicial, especialmente a pela nítida relação jurídica firmada entre as partes por meio dos documentos inclusos na inicial, quais sejam: 1- Contrato firmado com a Ibrasa (representante da UNIMED, acostado no Id. 50695251 (doc. 11); 2- Boleto de adesão pago pela Agravante cujo boleto e comprovante encontram-se acostados em id n. 50694189 (doc. 03) e id n. 50695242 (doc. 06); Importante reiterar (primeiro parágrafo dos fatos) que o valor do boleto (R$ 1.600,70) se refere ao valor do plano de saúde (R$ 1.580,70) + da taxa de adesão (R$ 20,00), conforme folheto “printado” na inicial e recebido das Agravadas;
- das conversas realizadas com as Agravadas, ou sua filha, e os representantes das Agravadas, e acostadas com a inicial (id n. 50695243 – doc. 07, id n. 50695245 – doc. 08, id n. 50695246 – doc. 09 e id n. 50695248 – doc. 10), demonstram que as partes celebraram o negócio em questão.
Desse modo, requer a concessão de tutela de urgência, para determinar que as Agravadas a incluam no plano de saúde contratado, com a consequente emissão da carteirinha, e sejam obrigadas a custear a cirurgia, assim como todas as consultas, exames e atendimentos médicos necessários do pré e pós-operatório.
No mérito, que as Agravadas disponibilizem os boletos para pagamento dos meses de fevereiro e março do corrente ano, assim como os subsequentes nas respectivas datas de vencimento, bem como, que seja fixada multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento.
A liminar recursal foi deferida no id. 81944950.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Assim, diante da autorização no sistema processual vigente, plenamente cabível o julgamento deste recurso por meio de decisão monocrática.
Pois bem.
É cediço que em casos de tutela antecedente em que se objetiva obrigação de fazer personalíssima, como a realização do tratamento médico pleiteado pela parte recorrida, com a morte desta cessou o dever da cooperativa médica recorrente.
Por ser direito personalíssimo e intransmissível, não é juridicamente possível a sucessão processual.
Logo, o falecimento da autora, ora agravante, acarreta, por motivo superveniente, a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, a impor a extinção do processo, sem resolução do mérito, (artigo 485, VI e IX do Código de Processo Civil), senão vejamos:
“Art. 485. Extingue-se o processo,sem resolução de mérito:
[...]
VI – quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual;
[...]
IX – quando a ação for considerada intransmissível por disposição legal;”
Segundo a doutrina de Nelson Nery Jr.:
“[...] Na verdade a causa de extinção do processo é a intransmissibilidade do direito material posto em juízo e não da ação. Quando falecer a parte (autor ou réu) e o direito feito valer na ação for intransmissível por expressa disposição legal, o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito. [...].” (Código de Processo Civil anotado e legislação extravagante. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 505).
Verifico que, ulteriormente a decisão agravada e a concessão da tutela recursal, foi constatado o óbito da autora\agravante, conforme certidão de id. 63730740 (autos de origem).
Diante do fato superveniente, cumpre verificar se persiste o objeto do recurso.
Em relação ao direito e quanto ao primeiro tema, o processo tem finalidade delimitada: é o instrumento que o Estado utiliza para garantia da paz na sociedade. Eis, neste sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior no Curso de direito processual civil, 57. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, vol. I, p. 1.026:
Consiste o processo, praticamente, no fenômeno que ocorre quando alguém, com ou sem razão, propõe ao juiz uma demanda. Este, atendidas as exigências formais, apreciará o pedido e seus fundamentos, convocará a parte contrária, ouvirá sua defesa (se houver), e depois de uma série mais ou menos complexa de atividade intermediária, concluirá por acolher ou rejeitar a demanda.
(...) Eis por que se pode afirmar que o processo civil é preordenado a assegurar a observância da lei, atuando como método para aplicação do direito e realização da paz, que seja justa e certa.
Enfim, o processo somente tem utilidade quando este objetivo maior pode ser alcançado. O mesmo raciocínio aplica-se ao agravo de instrumento.
Nesse sentido a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, que aduzem o quanto segue:
“Quando o recurso perde seu objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em conseqüência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser julgado prejudicado (JSTJ, 53/223).” (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, RT, 7a ed., São Paulo, 2003, p. 853)
Dessa forma, o presente recurso perdeu o objeto em razão do falecimento da parte autora e por ser intransmissível o seu direito.
Dispositivo.
Com tais considerações, em decisão monocrática, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, fundado no artigo 932, III, do CPC, pela sua manifesta prejudicialidade.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR